Tribunal: STF
Processo: ARE 697050
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO DECRETO-LEI 2.322/1987. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.